Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-43.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002216-43.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EUNICE DUARTE DE SOUSA - CPF: 304.293.821-20 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002216-43.2019.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLÍDER

Recorrente(s):

EUNICE DUARTE DE SOUSA

Recorrido(s):

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NÃO NEGOU EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – ALEGA QUE NÃO POSSUI O DÉBITO COBRADO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRENTE - EXCLUSÃO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois a Reclamante em nenhum momento negou a relação jurídica com a empresa Reclamada, desconhecendo apenas o débito cobrado, alegando que não contratou o seguro cobrado.

Entretanto, comprovada a contratação do seguro, sendo a cobrança devida.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé e indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e
condenou a Reclamante em litigância de má-fé e honorários advocatícios.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, alegando que jamais negou a relação jurídica entre as partes, sendo descabida a condenação em litigância de má fé, pugnando pelo afastamento da condenação e reforma para procedência.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, em que pese a Reclamante ter mencionado que não contratou dois dos três seguros debitados em sua conta corrente pela Reclamada, esta comprovou a contratação.

Apesar disso, a Reclamante não nega a relação jurídica na inicial, razão pela qual, mantenho a improcedência da ação.

No que tange a condenação por litigância de má fé, entendo desnecessária, pois apesar da não comprovação de adimplemento com a empresa Reclamada, a mesma não negou a relação jurídica, alegando apenas indevido o débito imputado.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS para EXCLUIR a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020